Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENANTE DO VEÍCULO. SÓCIOS DE EMPRESA ENVOLVIDA EM ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. BOA-FÉ. RELATIVIZAÇÃO. PROVA DA POSSE. ATPV. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de veículo do devedor, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.
2. Em regra, a boa-fé se presume e a má-fé se demonstra. Existem situações excepcionais, no entanto, em face das quais justifica-se um olhar mais atento. Se por um lado é necessário se presumir a boa-fé das partes, por outro, esta presunção não pode resultar em obstáculo intransponível para aqueles prejudicados por atos fraudulentos.
3. O envolvimento do alienante do bem, objeto da suposta constrição indevida, em esquema de pirâmide financeira justifica a relativização da boa-fé. Nesses casos, é notório ser prática corriqueira a transferência de bens a terceiros vinculados ao esquema, com o propósito de mascarar recursos financeiros e dificultar a responsabilização civil, administrativa e criminal dos envolvidos.
4. Em caso de relativização da boa-fé, a apresentação isolada da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), anteriormente conhecida como DUT, não é suficiente para demonstrar a posse legítima do veículo, anterior à ordem de constrição. O documento deve vir acompanhado de outros meios comprobatórios da data e das condições da negociação, como comprovante de pagamento ou de quitação de impostos.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.